Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709386-46.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO DE INTERNO. PREJUDICADO.EXECUÇÃO. DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS NA FASE CONHECIMENTO.ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. ATO DO JUIZO SENTENCIANTE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXPEDÇÃO DE PRECATÓRIOS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. 1. Não procede o argumento de que a decisão que fixou os honorários teria violado o acórdão que julgou a apelação, pois ali constou que tal verba deveria ser fixada na liquidação do julgado. 2. Uma vez que não houve impugnação aos cálculos da parte exequente, os mesmos foram homologados, restando a sentença liquidada, eis que apurado o valor devido. 3. A alegação no sentido de inexistir o título a executar não pode prevalecer, pois aquele se configurou na sentença que se pretende executar. 4. Uma vez que a sentença condenou os agravantes ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor da ação, não há como prosperar o entendimento dos recorrentes no sentido de que deva ocorrer a execução dos honorários de forma una. 5. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Preliminarmente, os recorrentes alegam que o julgado recorrido diverge do precedente vinculante do STF julgado no RE 1.309.081(tema 1.142), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório, que seria uno, caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva, conforme o Distrito Federal sempre defendeu nos múltiplos recursos sobre essa mesma questão. Assim, entendem que o processo deveria ser encaminhado ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No mérito, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, 1.021, §3o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§3o e 4o, 322, §1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução é totalmente nula por ausência de título líquido. Afirmam que decisão combatida ignorou a expressa exigência da coisa julgada, que teve por finalidade dar liquidez à execução dos honorários dentro das faixas legais previstas para casos relativos à Fazenda Pública; c) artigo 85, §3o, do CPC, asseverando que a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação para que não se burle a aplicação do correto percentual. Acrescentam que a proliferação de cumprimentos de sentença para execução dos honorários de sucumbência implicará indevida e absurda sobrecarga de expedição de PCTs, pois, em vez de único precatório, serão tantos quantos forem os cumprimentos individuais de sentença coletiva sobre o mérito da questão. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam contrariedade aos artigos 5, inciso XXXV e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, não merece ser admitido o pedido de remessa do autos ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de similitude fática com o julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), pois o presente processo trata da possibilidade dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ser incluído no cumprimento individual do título executivo coletivo e o repetitivo da impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023